Tribunal: TJDFT
Processo: 0736877-38.2024.8.07.0016
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2024-12-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR2 Gabinete da Juiza de Direito Giselle Rocha Raposo Número do processo: 0736877-38.2024.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: CEAM BRASIL - PLANOS DE SAUDE LIMITADA, BRENO JONATHAN GOMES MAIA RECORRIDO: BRENO JONATHAN GOMES MAIA, CEAM BRASIL - PLANOS DE SAUDE LIMITADA, EASYPLAN ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS LTDA DECISÃO Diante do pedido de Id. 67342005, homologo a desistência do recurso inominado, nos termos do artigo 11, inciso XII, do Regimento Interno das Turmas Recursais dos Juizados Especiais do Distrito Federal. Intime-se a parte autora/recorrente. Após, venham os autos conclusos para julgamento do recurso da parte ré/recorrente. GISELLE ROCHA RAPOSO Juíza de Direito